Tribunal: TJMT
Processo: 1019377-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019377-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (AGRAVANTE), SILVANO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 008.788.861-09 (AGRAVADO), TATIANE RIBEIRO BOTELHO DE ALMEIDA - CPF: 022.292.681-39 (AGRAVADO), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
.

AGRAVADO(S):
SILVANO SOUZA DE ALMEIDA
.

TATIANE RIBEIRO BOTELHO DE ALMEIDA
.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Construtora Roberto Braga Ltda. contra decisão que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante em sede de “chamamento do feito à ordem”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do agravante invalida a sentença que impôs obrigação de fazer com multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer não é necessária, bastando a comunicação na pessoa do advogado constituído, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1727034/SP).

4. A decisão agravada considerou válida a intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em conformidade com as resoluções do TJMT.

5.
Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.
”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 485, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1727034/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/11/2018; TJMT, AI 1004448-16.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, julgado em 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
por
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
, contra decisão proferida (ID. 160036477 – autos de origem PJE Nº 1000933-68.2018.8.11.0025) pelo Juízo da 1ª Vara De Juína-MT, que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante em sede de “chamamento do feito a ordem”
.

Em suas razões recursais assevera que não foi intimado pessoalmente da sentença que condenou o Agravante em obrigação de fazer com imposição de multa cominatória, requisito que afirma ser indispensável para a validade da referida sentença.

Nesse sentido, requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para a desconstituição do trânsito em julgado da sentença e de todos os atos praticados no curso do seu cumprimento, frente à ausência de intimação pessoal da Agravante, com a consequente devolução de prazo recursal.

Preparo recursal recolhido em ID. 226710685.

Tutela recursal indeferida em ID. 2
50820164
.

O Agravante
em ID 260774654
apresent
a
Agravo Interno contra a
decisão que indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência.

Devidamente intimado, a parte Agravada
SILVANO SOUZA DE ALMEIDA
E OUTRO
apresentou suas contrarrazões em ID.
267417283
, pugnando
pelo desprovimento do Agravo Interno.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
.

AGRAVADO(S):
SILVANO SOUZA DE ALMEIDA
.

TATIANE RIBEIRO BOTELHO DE ALMEIDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
por
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
, contra decisão proferida (ID. 160036477 –
autos
de origem PJE Nº 1000933-68.2018.8.11.0025) pelo Juízo da 1ª Vara De Juína-MT, que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante em sede de “chamamento do feito a ordem”
.

Em suas razões recursais assevera que não foi intimado pessoalmente da sentença que condenou o Agravante em obrigação de fazer com imposição de multa cominatória, requisito que afirma ser indispensável para a validade da referida sentença.

Nesse sentido, requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para a desconstituição do trânsito em julgado da sentença e de todos os atos praticados no curso do seu cumprimento, frente à ausência de intimação pessoal da Agravante, com a consequente devolução de prazo recursal.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada,
em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante em sede de
“chamamento do feito a ordem”.

A decisão agravada
indeferiu
o pedido sob o seguinte fundamento:

“
“Conforme consta da certidão de Id. 160005537, a sentença proferida nos autos e a intimação para a parte devedora, cumprir voluntariamente a sentença, no prazo de quinze dias, expedida no Id. 95567383, foram devidamente disponibilizadas no DJE TJMT e DJEN, nos dias 16/03/2022 e 21/09/2022 respectivamente, em nome de MARCEL DE SÁ PEREIRA - OAB MT-12070-O, cadastrado como advogado do executado.

Portanto, houve duas intimações ao devedor para que cumprisse efetivamente a sentença.

Sobre a comunicação oficial dos atos processuais, o art. 64 da Resolução TJMT/TP Nº 03 de 12 de abril de 2018, é claro em dispor o seguinte:

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema
PJe
será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
). § 1º A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução.

A Resolução TJMT/OE N. 05 de 18 de maio de 2022 em seu Art. 1º estabelece que:

Art. 1º Determinar que, a partir de 21 de junho de 2022, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso passará a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos eletrônicos que tramitam no sistema
PJe
1º e 2º graus, nos termos da Resolução CNJ n. 455, de 27
de abril de 2022, e limites estabelecidos por este ato normativo. Parágrafo único. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional substituirá o Diário de Justiça Eletrônico –
DJe
quanto à publicação dos atos judiciais emitidos no sistema
PJe
. (Grifei)

Dessa forma, considerando que o advogado constituído nos autos foi devidamente intimado,INDEFIROo pedido de desconstituição do trânsito em julgado da sentença e de nulidade dos atos processuais subsequentes. Lado outro, no que diz respeito a nulidade dos atos, ante a ausência de intimação pessoal do requerido, razão não lhe assiste.

Isso porque é desnecessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do seu advogado constituído, o que, de fato, ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes. 2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em
julgado,-
sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ). 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (
AgInt
no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy
Andrigui
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (
AgInt
no
AREsp
901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017,
DJe
5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do
executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (
AgRg
no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
19/5/2014). 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1727034 SP 2018/0032428-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2019) (Destaquei)

A propósito, esse também é o entendimento do
E.TJMT
:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO – DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELA REQUERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA NO DIÁRIO OFICIAL NA PESSOA DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da liminar e posteriormente da sentença que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs de apelação em face dela. Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, restou superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial. Lado outro, não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração a recalcitrância da parte agravante no cumprimento da ordem judicial. (TJ-MT - AI: 10044481620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

Assim, INDEFIRO também o pedido de nulidade por falta de intimação pessoal do devedor. Igualmente, INDEFIRO a suspensão dos atos expropriatórios, pois, conforme exposto anteriormente, não houve ausência de intimação do advogado e
é desnecessário a intimação pessoal da parte ré, não configurando qualquer nulidade nestes autos.

De mais a mais, o executado pugnou pela liberação dos valores bloqueados, uma vez que estariam reservados para pagamento de despesas internas da Construtora, inclusive dos salários dos funcionários que somariam o montante de R$ 10.823,83 (Dez mil, oitocentos e vinte três reais e oitenta 13 e três centavos), somente em relação aos funcionários do administrativo.

Com efeito, o executado, logrou êxito em demonstrar que, o total de gastos com os funcionários consiste em R$ 10.823,83, ao passo que o bloqueio se deu no montante de R$ 34.303,56 (Id. 139929224).

Com isso, constata-se que a penhora atingiu patrimônio sem o qual as atividades da empresa ficam ameaçadas, assim como o emprego e salário dos funcionários listados em Id. 140625324, impondo-se a liberação somente do valor correspondente ao pagamento do salário deles, vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. PROVA. Justifica-se a liberação da constrição de dinheiro destinado ao pagamento de funcionários de sociedade empresária de pequeno porte diante da demonstração inequívoca do uso do dinheiro e da completa iliquidez da pessoa jurídica diante do bloqueio, em dissonância aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Precedentes do STJ.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70085252021 RS, Relator: Lizandra
Cericato
, Data de Julgamento: 30/11/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

Além disso, considerando que o executado foi devidamente intimado em duas oportunidades para cumprimento da obrigação e quedou-se inerte, não demonstrando sua
boa fé
e com fulcro no art. 835 do CPC, no qual consta que a penhora deverá ocorrer preferencialmente em dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira não há que se reconhecer a impenhorabilidade descrita no art. 833, X, do CPC, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA. PROCEDIMENTO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SANÇÃO DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir: i) se a sanção processual do art. 523, § 1º, do CPC/2015 é aplicável ao valor executado a título de astreintes;
ii
) de quem é o ônus probatório para se demonstrar que as verbas penhoradas até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
são a única reserva monetária do executado e que este esteja agindo com abuso, má-fé ou fraude; e
iii
) se os valores bloqueados constituem verba impenhorável. 2. A despeito de sua natureza eminentemente processual, as astreintes também possuem traços de direito material, já que seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação. Assim, a exigência da multa cominatória se dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência da sanção do art. 523, § 1º, do CPC/2015 em caso de não pagamento no prazo legal, não havendo falar em bis in idem. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se
presume;a
má-fé se prova"(Tema repetitivo n. 243/STJ).3.1. No caso dos autos, o acórdão recorrido considerou penhoráveis as verbas bloqueadas, ao argumento de que os devedores demonstram um reiterado comportamento desidioso em cumprir as determinações judiciais, bem como porque não juntaram documentos probatórios capazes de subsidiar a correta aplicação do art. 833, X, do CPC/2015, não tendo se pautado em nenhuma prova concreta da má-fé dos devedores. 4. A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 2062497 SP 2023/0095360-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2023 RSDCPC vol. 146 p. 141)

Diante de todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio dos valores, liberando exatamente a quantia de R$ 10.823,83 para a executada, correspondente aos gastos com os funcionários.

Do valor remanescente,DEFIRO, desde já, o levantamento na importância de R$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais), referente a perícia realizada, devendo ser observada a petição de Id. 118191945.

O montante restantedeverá ser levantado em favor do Exequente.

Após o término do prazo para interposição de recurso em face desta decisão, proceda-se com o necessário para o cumprimento das determinações retro, expedindo-se o competente alvará judicial.

Por fim, antes de deliberar quanto ao pedido de penhora de bens imóveis em nome da empresa executada (Id. 143229415),DETERMINOa intimação do exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar a planilha de débito atualizada, devendo ser descontado o valor remanescente derivado da penhora online e semanifestarespecificamente sobre o seu interesse nos veículos encontrados em busca realizadas por meio do sistema RENAJUD, conforme anexo no Id. 140105960, a fim de evitar penhora excessiva.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista que o agravante é pessoa jurídica de direito privado, cujo credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber intimações dos atos processuais é obrigatório, não havia a necessidade de intimação por Aviso de Recebimento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA.OBRIGAÇÃODEFAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora em ação deobrigaçãodefazermovida por Sabrina Luzia Arruda Lima. A recorrente alegou ausência deintimaçãopessoalda decisão que determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias para o cumprimento deobrigaçãodefazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora realizada sem aintimaçãopessoalda parte recorrente, conforme previsto na Súmula 410 do STJ, e a validade daintimaçãoeletrônica no contexto do processo judicial eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aintimaçãoeletrônica realizada no processo judicial eletrônico equivale àintimaçãopessoal, conforme Lei nº 11.419/2006, o que afasta a alegação de irregularidade.

A medida de bloqueio de valores não se refere à aplicação demultacominatória (astreintes), mas sim ao cumprimento daobrigaçãode fornecer ou reembolsar o tratamento médico necessário, diante do descumprimento da decisão judicial.

A decisão recorrida está em conformidade com o direito à saúde e a urgência demonstrada nos autos, justificando a manutenção da medida para assegurar o tratamento à menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aintimaçãoeletrônica realizada no processo judicial eletrônico equivale àintimaçãopessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

O bloqueio de valores em conta bancária não se sujeita às exigências da Súmula 410/STJ quando visa ao cumprimento deobrigaçãodefazere não à imposição de astreintes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.

(N.U 1014377-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE
09/11/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – NECESSIDADE DEINTIMAÇÃOPESSOALDO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DEMULTACOMINATÓRIA –INTIMAÇÃOVIA SISTEMA CONSIDERADAPESSOALPARA TODOS OS EFEITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"É necessária a préviaintimaçãopessoaldo devedor para a cobrança demultapelo descumprimento deobrigaçãodefazerou nãofazerantes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (
EREsp
1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
de 07/03/2019).

As empresas públicas e privadas de grande porte são obrigadas a realizar o credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber as comunicações processuais, de modo que asintimaçõesremetidas ao representante habilitado no portal serão consideradaspessoaispara todos os efeitos legais
.

(N.U 1020738-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024) (grifo nosso)

Dito isso, no caso em exame o Agravante possui advogado constituído desde a sua primeira habilitação processual no início do trâmite processual e, além disso, não há qualquer relato sobre impossibilidade de recebimento de intimações, inclusive, foi justamente pelo meio eletrônico que defende ter sido intimado para fins de tempestividade do presente recurso.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025